Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-43.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004098-43.2025.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: VANESSA DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: ROSSOLI DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 A 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO EXITOSA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de cobrança a título de corretagem em que aduz o autor que, em julho de 2024, a requerida o procurou solicitando auxílio para vender sua loja comercial, tendo acordado verbalmente o pagamento de comissão de 5% sobre o valor da venda e que se empenhou na intermediação, apresentou o comprador e que, em 06 de janeiro de 2025, o negócio foi concluído pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).Afirma que, apesar de o negócio ter sido efetivado com o comprador por ele apresentado, a requerida recusou-se a pagar a comissão combinada, razão pela qual ingressou em juízo pleiteando o pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devidamente atualizada e acrescida de juros legais, além de honorários advocatícios.
2. Sentença de parcial procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. A controvérsia reside em verificar se o autor efetivamente intermediou a venda da loja da requerida e se há direito ao recebimento da comissão de 5% sobre o valor do negócio.Dos autos, observa-se que foram juntadas conversas via WhatsApp e áudios, nos quais comprovam a promessa de pagamento de 5% do valor da venda, bem como que comprova que o autor auxiliou nas tratativas e que a venda foi efetivada para o comprador apresentado pelo autor.As provas documentais, somadas ao conjunto fático delineado, comprovam de forma clara e coerente que o autor atuou diretamente na intermediação e que a venda foi concretizada em razão de sua atuação.Por outro lado, a ré não comprovou qualquer fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito do autor, o que era seu dever.Nos termos do art. 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor ou intermediador desde que tenha obtido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este tenha sido ajustado verbalmente, nos moldes do art. 107 do mesmo diploma legal, que dispensa forma especial para a validade da declaração de vontade.Também o art. 389 do Código Civil dispõe que o devedor que não cumpre a obrigação responde por perdas e danos, juros e atualização monetária, além dos honorários advocatícios.Portanto, restou demonstrado nos autos que houve promessa de pagamento de 5% sobre o valor da venda e que o autor intermediou e viabilizou a negociação e concretização, bem como que a ré se negou a efetuar o pagamento acordado.Assim, é devida a comissão integral de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora legais, conforme o entendimento consolidado de que, comprovado o resultado, nasce o direito à retribuição.Quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios, nos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95, não são devidos honorários advocatícios quando não houver sucumbência recursal.Assim, considerando que não há recurso interposto neste momento e que a presente decisão é de primeira instância, não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, com fulcro art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:a. CONDENO a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à comissão de corretagem/intermediação;b. Sobre o valor da condenação incidem, a partir da data do vencimento do pagamento da comissão: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil.Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, com as baixas necessárias.Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 17 de outubro de 2025..(...)”
3.Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, a promessa de pagamento de 5% do valor da venda, bem como que comprova que o autor auxiliou nas tratativas e que a venda foi efetivada para o comprador apresentado pelo autor.
4. Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO EXITOSA. COMISSÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE AJUSTE ESCRITO QUANTO AO PERCENTUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA COMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
Discute-se: (i) a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem diante da ausência de prova de quitação por terceiro; e (ii) a possibilidade de redução do percentual da comissão, ante a inexistência de ajuste escrito.
III. Razões de decidir
(i) Comprovada a intermediação exitosa, é devida a comissão de corretagem, nos termos do art. 725 do Código Civil; (ii) A ausência de contrato escrito quanto ao percentual da corretagem autoriza o arbitramento judicial da remuneração, conforme art. 724 do Código Civil, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução equitativa da comissão para 3% (três por cento) sobre o valor da venda do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A intermediação exitosa do negócio imobiliário assegura ao corretor o direito à comissão, ainda que inexistente contrato escrito; 2. Inexistente prova do pagamento da comissão por terceiro, subsiste a responsabilidade do vendedor pelo adimplemento; 3. Na ausência de ajuste expresso, admite-se a redução equitativa da comissão de corretagem, nos termos do art. 724 do Código Civil”.
(N.U 1011546-38.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004098-43.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSSOLI DOS SANTOS - CPF: 126.097.868-08 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 025.982.361-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026